Tribunal: TJES
Processo: 0012329-47.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012329-47.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAIANY MAGDA ADRIANO DIAS e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012329-47.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCILENE PENEIRA, DAIANY MAGDA ADRIANO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela ré Lucilene Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Lucilene Pereira e Daiany Magda Adriano Dias pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e absolvendo-as da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em razão de fatos ocorridos em 11/05/2013, no bairro Carapina, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à ré Lucilene Pereira; (ii) estabelecer se há prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre as rés para fins de condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4.

O trânsito em julgado para a acusação quanto ao crime de tráfico de drogas faz incidir a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, regulando-se a prescrição pela pena concretamente aplicada.

5.

O lapso temporal superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena aplicada de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, configura a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal.

6.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova do animus associativo estável e permanente entre os agentes, não bastando a mera coautoria ou concurso eventual de pessoas.

7.

O conjunto probatório limita-se à apreensão de drogas, objetos relacionados ao tráfico e aos depoimentos colhidos, sem demonstração segura da estabilidade e permanência do vínculo entre as rés, sendo insuficiente para sustentar condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

8.

Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não sendo possível reformar o juízo absolutório diante da dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso defensivo não conhecido, com extinção da punibilidade declarada de ofício. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre os marcos interruptivos supera o prazo legal regulado pela pena aplicada.

2.
O crime de associação para o tráfico exige prova concreta do vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando diante de meros indícios ou do concurso eventual para a prática do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61 e 156; CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 110, §1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2020;

STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.04.2019;

STJ, AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012329-47.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCILENE PENEIRA, DAIANY MAGDA ADRIANO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
LUCILENE PEREIRA
, em face da r. sentença de fls. 278/282, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando as rés
LUCILENE PENEIRA

e

DAIANY MAGDA ADRIANO DIAS

nas iras do art.
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI
, ao mesmo tempo que as absolveu da imputação prevista no art. 35, todos
da Lei nº 11.343/06
.

Em síntese
, narra a denúncia que no dia 11 de maio de 2013, a denunciada Daiany seguia, juntamente com o adolescente
J.C.B.S
, em um veículo pelo bairro Carapina, quando foi abordada por policiais militares, que encontraram no veículo aproximadamente um quilo e meio de substância análoga a crack, destinada ao consumo de terceiros. Ato contínuo, dirigiram-se à residência da denunciada Lucilene, onde eram guardadas as drogas, segundo informações do adolescente, sendo encontradas uma sacola contendo cinquenta gramas de crack, uma balança de precisão, R$ 70,00 (setenta reais), restando apurado nos autos que Lucilene atuava como “avião” no tráfico de drogas da região.

Nas razões recursais às fls. 283/285, o Ministério Público requer a condenação das rés
LUCILENE
e
DAIANY

nas iras do art.
35 da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais (
id. nº 170733001
), a defesa de
LUCILENE
requer a

extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Subsidiariamente, pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a
isenção do pagamento de custas e multa
.

Pois bem.

DO RECURSO
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PEL
A DEFESA D
A
RÉ
LUCILENE PENEIRA
:

Embora o recurso seja intempestivo, a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Em uma análise dos autos, vislumbro a ocorrência da prescrição retroativa, devendo ser extinta a punibilidade em relação à recorrente Lucilene, pelo delito de tráfico de drogas, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que o representante do
Parquet
de 1º grau não interpôs recurso de apelação em relação ao delito de tráfico de drogas, o que torna o
decisum
quanto a este delito específico
,
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Importante consignar, por oportuno, que o artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia.

Outrossim, nos termos do inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro.

Desta feita, considerando-se o lapso temporal superior a 08 (oito) anos, ocorrido entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a data do recebimento da denúncia, em
15/10
/2013
(fl
.
138
)
, e a data da publicação da sentença, em
1
6
/05/
2023

(fl
s
.
278/282
)
, e considerando, que a pena restou aplicada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, do crime praticado pelo acusado.

Ante o exposto,
declaro
de ofício
extinta a punibilidade
de

LUCILENE PENEIRA em relação ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Ressalto
que o pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira
das
ré
s
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

DO RECURSO
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

Ao fim da instrução
, foi reconhecida em sentença apenas a imputação de tráfico, objetivando o Ministério Público, como dito, que
as
apelad
a
s sejam condenad
a
s, também, como incurs
a
s nas penas do crime de associação para o tráfico.

Revendo o feito, contudo
, não vislumbro ter restado provados, além de dúvida razoável, os requisitos necessários à caracterização de aludida infração penal.

Como
se sabe
, configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006, sendo necessária a demonstração do dolo de se associarem para a prática de tais delitos.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. [...] (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Na hipótese, o único elemento nesse sentido repousa
nos depoimentos prestados
pelo adolescente
J.C.B.S
na esfera policial e
pelos policiais militares,
os quais declararam
que
DAYANE
estava no carro com
J.C.B.S
, onde foram encontradas drogas, e após seguirem para a casa de
LUCILENE
, foram encontrad
o
s mais
entorpecentes
,
uma balança de precisão e dinheiro em espécie
.

Ademais, ressalto que, nas razões recursais, o Ministério Público limitou-se a citar indícios de relação entre a ré Lucilene e o adolescente
J.C.B.S
, não apresentando fundamentos específicos sobre a ré Daiany, com exceção de que Daiany estava dentro do carro com
J.C.B.S
. Tais argumentos não são suficientes para demonstrar indubitavelmente a estabilidade e a permanência das relações citadas direcionadas ao cometimento do tráfico de drogas.

Logo, impossível observar uma prova retilínea da existência de um
animus
associativo entre os envolvidos.

N
os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do
crime
, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, o acervo probatório não dá sustentação suficiente à acusação movida em desfavor dos apelados.

Deste modo, não vislumbro a existência de prova suficiente para rever o juízo absolutório formado em prol das apeladas.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público Estadual em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,

NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DA RÉ LUCILENE,

ante a sua intempestividade, mas
DECLARO
, de ofício, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
da apelante quanto ao delito de tráfico de drogas,
por prescrição retroativa já mencionada
e

CONHEÇO D
A
APELAÇ
ÃO

INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

E

NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau
no que tange
à
absolvição das rés pelo delito de associação para o tráfico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para extinguir a punibilidade da ré Lucilene pelo decurso do prazo prescricional.